Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700769-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n. 0403249-08.2022.8.07.0015, determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto, na forma do título judicial. Em suas razões recursais (ID. 54875907 – fls. 2/9), o agravante requer que os efeitos da decisão impugnada sejam restritos à conversão cautelar das penas restritivas em privativa de liberdade até que o sentenciado seja ouvido em juízo a respeito do descumprimento noticiado. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 54875907 – fls. 188/191). A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo de origem (ID. 54875907 – fl. 195). A i. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 54994558). Petição do agravante requerendo a juntada do Relatório de Estudo Social de Cumprimento Integral da Pena (SEEU n. 0403249-08.2022.8.07.0015 – mov. 70.1), bem como do boleto e recibo de pagamento integral (IDs. 56144643 a 56144647). Encaminhados os autos ao Ministério Público para Manifestação (ID. 56172241), a Procuradoria de Justiça requereu fosse oficiada a VEPEMA para informar se a pena objeto do presente agravo foi extinta (ID. 56248022). Oficiada a VEPEMA (ID. 56265836), sobreveio resposta no sentido de que a pena objeto do Agravo em Execução n. 0700769-58.2024.8.07.0000, referente ao Processo Criminal n. 0708020-05.2021.8.07.0010 (Carta de Guia de mov. 1.1), foi declarada extinta em razão do integral cumprimento, sendo concedido ao apenado o benefício de indulto quanto à pena de multa, com base no art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (ID. 57651200). Novamente encaminhados os autos ao Ministério Público, a i. Procuradoria de justiça oficiou no sentido de que seja negado seguimento ao agravo, em razão da perda do seu objeto (ID. 57990522). É o relatório. Decido. Do cotejo dos autos, verifica-se que o recorrente peticionou no ID. 56144643, informando o cumprimento da pena e juntando documentos comprobatórios. Oficiada, a VEPEMA prestou informações nos seguintes termos (ID. 576512000): “Em análise aos autos verifico que a Defensoria Pública interpôs recurso de Agravo em Execução em face da Decisão de mov. 49.1, que reconverteu a pena restritiva de direitos da carta de guia de mov. 1.1 (Processo PJE no: 0708020-05.2021.8.07.0010) em privativa de liberdade. Os autos foram mantidos na VEPEMA, considerando a existência de divergência relevante entre VEPEMA E VEPERA sobre a competência (mov. 63.1). O recurso foi distribuído na mov. 65.1. Ato contínuo, a Defesa acostou aos autos comprovante de pagamento da pena de prestação pecuniária, em parcela única (mov. 67.2), e requereu a declaração da extinção da pena ante o seu integral cumprimento (mov. 67.1). O relatório de mov. 70.1 esclarece que o sentenciado cumpriu integralmente a pena imposta na carta de guia de mov. 1.1. Ciente do relatório de mov. 70.1, o Ministério Público oficiou pela extinção da execução face o cumprimento da pena. (mov. 74.1). Desta forma, oficie-se à r. 2a Turma Criminal, com cópia da Sentença de mov. 91.1, informando que a pena objeto do Agravo em Execução n. 0700769-58.2024.8.07.0000, referente ao Processo Criminal n. 0708020-05.2021.8.07.0010 (Carta de Guia de mov. 1.1), foi declarada extinta em razão do integral cumprimento, sendo concedido ao apenado o benefício de indulto quanto à pena de multa, com base no art. 2o, X, do Decreto n.o 11.846/2023, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.” Impende destacar que o art. 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Na espécie, verifica-se, com base nas informações prestadas pelo Juízo singular, que, após a interposição deste recurso, em 16/12/2023, foi proferida decisão declarando extinta a pena objeto dos presentes autos, concedendo-se, ademais, o benefício do indulto quanto à pena de multa, com base no art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023 (autos n. 0403249-08.2022.8.07.0015 - SEEU). Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento do agravo em epígrafe, diante da perda do seu objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator